Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos e etc. Os Autores/Apelantes, na petição de Id. 40867535, pedem que a Apelação Cível por eles interpostas contra a sentença de Id. 40867540, proferida nos autos da ação de rescisão contratual, seja recebida no efeito suspensivo. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença: (...) É caso de julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões discutidas não dependem, para a solução do caso, da produção de mais provas, bastando, para tanto, as que já foram carreadas. Não existem questões processuais pendentes de julgamento. Alem disso, estão presentes os pressupostos processuais, motivo pelo qual passo ao exame do mérito. Do exame da prova documental coligida nestes autos, deflui-se que os autores, Regina Celi e Clóvis, como promitentes compradores, celebraram com a primeira ré, no dia 28 de dezembro de 2019, os contratos de ID 119917535, de ID 119917536 e deID 119917537, respeitantes à aquisição das unidades números 412B/22 e 502B/12 do empreendimento denominado Edifício Comercial Athivabrasil, obrigando-se ao pagamento de R$ 70.944,34 por cada um. Como se observa, relativamente ao preço, R$ 4.990,00 foram pactuados a título de comissão de corretagem, sendo essa quantia devida para cada uma das unidades negociadas. Além disso, os autores comprometeram-se ao pagamento de uma parcela inicial de R$ 50,00 para cada contrato e mais 144 parcelas mensais e reajustáveis de R$ 492,32. Restou ajustado que as parcelas devidas (de R$ 492,32 para cada contrato) seriam reajustáveis mensalmente de acordo com a variação do IGPM, com acréscimo de juros de 0,5% ao mês pro rata dies. Para o caso de rescisão do contrato por inadimplemento ou por culpa do comprador (não há previsão para o caso de culpa do vendedor), foi avençada a devolução das importâncias pagas, atualizadas com base no índice estabelecido, no prazo de até 180 dias da assinatura do distrato, deduzido, no entanto, o equivalente a 25% da importância, a título de perdas e danos, além do sinal do negócio, bem como o importe referente aos impostos eventualmente não pagos e outras despesas incidentes sobre os imóveis, como taxa de condomínio, mais 0,5% ao mês a título de fruição pelo uso, pro rata dies. Infere-se que os contratos foram celebrados de acordo com o sistema de multipropriedade, assim considerado aquele em que um imóvel é fracionado em cotas, correspondendo cada qual delas a uma fração de propriedade sobre o condomínio, no caso, do Edifício Comercial Athivabrasil, consoante o parágrafo terceiro da cláusula segunda de ambos os pactos. No caso sob exame, os autores pretendem a rescisão daqueles contratos de promessa de compra e venda de unidades em multipropriedade e, para tanto, imputam às requeridas a culpa para isso, argumentando que foram enganados, ludibriados, vítimas de golpe, através da aplicação de técnica altamente persuasiva e pela omissão de informações relevantes, sem às quais não teriam celebrado os negócios. Contaram, inclusive, que sentiram-se na obrigação de filiar-se a um clube de fidelidade, WAM, para a utilização de diárias vendidas, no que se refere ao crédito derivado, para aquisição de viagens, o que não compensou em razão da vinculação aos hotéis do programa e ao alto custo cobrado. Também enfatizaram que questões importantes foram escondidas, como, por exemplo, os dias de utilização das cotas pela utilização da tabela errada pelo vendedor e a cobrança de taxas não pactuadas ou com isenção prometida. Por outro lado, a primeira ré, única que apresentou contestação, defende a regularidade dos contratos e nega a prática de ato irregular ou ilícito. Nesse sentido, é importante salientar que a segunda ré não apresentou contestação e teve sua revelia decretada; todavia, o efeito de que trata o art. 344 do Código Civil não lhe é aplicável, já que está presente a hipótese do inc. I do art. 345 do mesmo diploma legal, uma vez que a outra demandada, ré em litisconsórcio passivo, apresentou contestação e tornou os fatos controvertidos. Demais a mais, infere-se que: (i) os autores solicitaram por mensagem enviada por e-mail orientações para o cancelamento das cotas adquiridas, argumentando que houve perda da capacidade de pagamento após o aumento de 60% no valor das mensalidades; essa mensagem relacionou-se às unidades de números 412B/22 e 502B/12 (ID 119917539); (ii) em resposta, foi informado que a solicitação de cancelamento deve ser acompanhada da negativa de condomínio e de IPTU; também foi mencionado que no caso de rescisão do contrato do empreendimento Hotel Stillo Borges, haveria perda do sinal do negócio, assim como de 25% do valor pago a título de taxa administrativa, e, ainda, que seria exigido o pagamento da taxa de fruição conforme o valor atualizado do empreendimento, mais taxa de balcão referente aos períodos de utilização, sendo 03 períodos de 07 dias a R$ 300,00 cada diária e 04 períodos de 07 dias a R$ 300,00 cada diária, relativamente a cada uma das unidades, respectivamente (ID 119917540); (iii) o Hotel Stillo Borges refere-se ao empreendimento da primeira requerida e aos contratos que as partes celebraram (ID 119917544); (iv) os autores pagaram parcelas que venceram entre 15 de janeiro de 2020 a 05 de fevereiro de 2022, consoante extratos de ID 119917544 e ID 119922595; (v) o Ministério Público em atuação perante a Comarca de Gramado ajuizou ação coletiva de consumo em desfavor da ora primeira ré (ID 119922603, Págs. 04 a 60), objetivando a declaração de nulidade dos instrumentos contratuais de venda ou promessa de venda de unidades do empreendimento, com a condenação dela a obrigações de devolver as quantias pagas, dentre outras; também foi instaurado inquérito civil, de no. 01774.000.649/2018 (Págs. 62 a 65); (vi) foram deferidos, pelo Juízo da causa onde tramita a supracitada ação coletiva, pedidos liminares consistentes, dentre outros, na determinação de que a ora primeira requerida se abstenha de se valer de métodos comerciais coercitivos, desleais e abusivos, como o fornecimento de informações inverídicas, garantindo-se aos consumidores o exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a inserção de cartazes com dizeres claros e ostensivos do inteiro teor das instalações das salas onde são comercializadas, alienadas e negociadas as cotas/frações, sob pena de pagamento de multa; (vii) as propostas de compra e venda vieram no ID 132188431 e ID 132188432 e os pagamentos feitos pelos autores estão demonstrados pelos extratos de ID 132188433 e ID 132188434; (viii) aqueles mesmos contratos de promessa de compra e venda também foram juntados ao ID 132188435 e ID 132188436. Como visto, a decisão sob ID 134249074 fixou a regularidade do contrato e a ocorrência do ato ilícito como pontos controvertidos e cruciais para o deslinde do feito, tendo havido a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ante o que dispõe seu art. 6o, inc. VI. Nesse descortino, esse ônus foi atribuído às requeridas, que, no entanto, não requereram a produção de qualquer prova para demonstração das citadas questões. Nada obstante, contanto que a primeira requerida defenda a regularidade do contrato, nega, ao mesmo tempo, que tenha enganado, ludibriado ou omitido informações dos autores. Essa negativa repousa em fato negativo cujo prova, todavia, não pode lhe ser imputado. Quer-se dizer que, de acordo com a inversão do ônus da prova assentada na decisão sob ID 134249074, cumpriu à parte ré a juntada de documentos relacionados aos negócios que as partes celebraram. Desse ônus ela se desincumbiu. Por outro lado, por mais que o caso se adeque às relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, compete à parte autora a comprovação de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão que tenham viciado o consentimento manifestado por ocasião da assunção das obrigações contidas nos contratos (negócios jurídicos). Afinal, disse-se enganada e vítima de golpe. Repise-se que a requerida não pode provar que não enganou os autores; que não ludibriou os autores; que não aplicou um golpe em face dos autores; que não omitiu informações relevantes dos autores. Portanto, sem a prova de vícios do consentimento manifestado, que deixem indene de dúvidas que a vontade que foi externalizada na contratação não coincidiu com a vontade interna, inexiste invalidação a ser reconhecida. Não há, pois, como imputar à culpa da resolução dos negócios às rés, devendo-se partir de que se trata de arrependimento e vontade somente agora manifestada pelos autores. Fixadas tais premissas, os termos dos contratos estão em absoluta conformidade com as regras fixadas na Lei no. 13.786/18 (que alterou as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e no. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano), ou seja, para regular o rompimento unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóveis. Cuidam, aliás, de repetição dos termos legais para a situação de imóveis em regime de patrimônio de afetação. Confira-se o texto da citada norma: (...) Por tal modo, alterar as consequências do encerramento unilateral da avença implicaria duas conclusões. Ou a Lei no. 13.786/18 padece de vício de inconstitucionalidade e em virtude disso não poderia surtir os efeitos a que se destina, ou o negócio sofre de algum vício atinente a sua apresentação, o que poderia ter turvado a percepção do consumidor, a ponto de lhe induzir a opção desvantajosa. Sob o primeiro aspecto, tenho que a regra delineada pela norma especial não seja inconstitucional. Inexiste, por outro lado, vício de forma ou mesmo contrariedade aos princípios de proteção ao consumidor, justamente porque se cuida de norma de caráter especial, ou seja, toma em consideração peculiaridades do setor para fixar de antemão as condições próprias para o rompimento do contrato. Note-se que estabelecer o que é desvantajoso ou excessivo não é mister que escape ao legislador. No exercício legítimo de sua função, o legislador pode eleger parâmetros que previamente comunicados às partes não importam afronta à Constituição, mas, sim, informam os interessados dos riscos envolvidos na decisão a ser tomada. Passando ao segundo aspecto, ao percorrer os contrato assinados pelas partes, é possível identificar não só o atendimento das condições de clareza fixadas na mesma Lei no. 13.786/18 (art. 36-A introduzido na Lei no. 4.591/64), como também quanto anuncia em seu título cuidar-se de empreendimento sob regime de multipropriedade, o que acaba justificando condições específicas de encerramento precoce da avença. Estão bem explicitados não só a incidência de correção do saldo devedor, como também o fato de que a resolução implicaria retenção de 25%, de maneira que entendo não ter havido defeito decorrente da forma de apresentação do negócio. Ainda, acrescente-se o entendimento anteriormente alinhavado, no sentido de que os autores não comprovaram ter sido ludibriados/enganados, tanto é que o pedido é de recisão contratual e não de invalidação dos negócios jurídicos. Por fim, as liminares deferidas no processo instaurado por ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público em atuação na Comarca de Gramado (ID 119922606 - Págs. 3 e 4), embora tenha tratado do dever de a negociante não aplicar técnicas coercitivas, desleais e abusivas ao abordar possíveis compradores, bem como de garantir o arrependimento de que trata o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, não impediu a comercialização das unidades em regime de multipropriedade. Com tudo isso, os pedidos dos autores, a meu ver, não comportam acolhimento. Em não sendo o caso de rescisão dos contratos, incabível a devolução dos valores pagos e, por falta de abusividade reconhecida, não se pode acatar o pleito de declaração de nulidade da taxa de fruição. À míngua de prática de ato ilícito, descabe a pretensão de percepção de compensação por danos morais. ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos apresentados e, por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios Argumentam, para tanto, que a probabilidade do direito é evidenciada nas próprias razões do recurso de apelação, que demonstram que deve ser reconhecida a rescisão contratual, seja por culpa dos Recorrentes ou por culpa das Recorridas, o que torna inviável a manutenção da cobrança das parcelas. Esclarecem que a controvérsia não se recai na rescisão contratual, mas sim no montante a ser restituído, o que não justifica a manutenção das cobranças, sendo que a resilição unilateral do contrato é direito protestativo dos Recorrentes, conforme preceitua artigo 473 do Código Civil. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, alegam que, caso não concedida a suspensão, os Recorrentes, sem capacidade de continuar arcando com tais parcelas, certamente terão seus nomes negativados, interferindo drasticamente em toda sua vida civil, causando grande dificuldade reaver o bem em caso de provimento do apelo. Pedem, assim, a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, para manter a suspensão da cobrança das parcelas, condomínio e IPTU, bem como para que se mantenha a suspensão da negativação do nome dos Recorrentes, até o trânsito em julgado, nos termos do art. 303 do CPC É a suma dos fatos. De acordo com o art. 1.012, a Apelação Cível terá efeito suspensivo. Todavia, dispõe § 1o do referido dispositivo legal que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V), como é o caso dos autos. Dispõem ainda os §§ 3o 4o da referida norma que o Apelante poderá formular pedido de efeito suspensivo ao Relator, devendo, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não se olvida que o AGI n. 0710261-45.2022.8.07.0000 foi provido por esta eg. 7a Turma Cível para suspender o pagamento das parcelas vincendas previstas no contrato, bem como das obrigações acessórias (condomínio e IPTU), com a determinação aos Agravados que se abstivessem de incluir o nome dos Agravantes em cadastros de proteção ao crédito. Contudo, sobreveio a sentença acima transcrita, que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: os autores não comprovaram ter sido ludibriados/enganados, não havendo como imputar à culpa da resolução dos negócios às rés, de forma que se trata de arrependimento e vontade somente agora manifestada; nos contratos assinados pelas partes, é possível identificar não só o atendimento das claras condições fixadas na Lei no. 13.786/18 (art. 36-A introduzido na Lei no. 4.591/64), como também quanto anuncia em seu título cuidar-se de empreendimento sob regime de multipropriedade, o que acaba justificando condições específicas de encerramento precoce da avença. Concluiu a sentença, assim, que, em não sendo o caso de rescisão dos contratos, incabível a devolução dos valores pagos e, por falta de abusividade reconhecida, não se pode acatar o pleito de declaração de nulidade da taxa de fruição; nem ser acolhido o pedido de compensação por danos morais, à míngua de prática de ato ilícito. Nesse sentido, sob uma análise de cognição sumária, não se revestem de plausibilidade as assertivas dos Requerentes, considerando os bem lançados fundamentos da r. Sentença, proferida após cognição exauriente. Apenas a análise do recurso poderá dizer se deve a Sentença ser mantida ou reformada. Nesse contexto, tenho que não há justificativa para a concessão de tutela antecipada recursal, devendo a Apelação interposta ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme previsão legal. INDEFIRO, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do Recurso. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator